Tribunal: TJMT
Processo: 1011421-95.2022.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011421-95.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SIDNEI PADILHA - TRANSPORTE - CNPJ: 40.189.278/0001-73 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (RECORRENTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), GILMAR SERPA - CPF: 049.860.359-83 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Inviável a pretensão da parte embargante ante a ausência dos vícios elencados que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA
opõe embargos de declaração em face de acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso do ora embargado.

Em suas razões, em síntese, defende que o acórdão partiu de premissa equivocada por ter a Ordem de Carregamento emissão em 13/08/2022, com validade até 15/12/2022, o que indicaria que poderiam ser realizados fretes durante esse período e que a efetivação da carga dependeria da necessidade e conveniência da expedidora.

Ainda, que não há emissão de conhecimento de transporte, motivo pelo qual o embargado deveria ter aguardado o agendamento para realizar o carregamento.

Certidão de tempestividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1011421-95.2022.8.11.0040

Polo Ativo

FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Polo Passivo

SIDNEI PADILHA - TRANSPORTE

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso do ora embargado. Eis a ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. ATRASO NO CARREGAMENTO. COMPROVADO. DESNECESSIDADE DE AGENDAMENTO PARA CARREGAMENTO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inexiste requerimento legal quanto ao agendamento prévio para carregamento, conforme artigo 11, § 1º, da Lei 11.442/07.

2. A parte recorrente comprovou o atraso no carregamento do frete pela qual foi contratada, motivo pela qual deve ser mantida a condenação.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – co
m a aparente justificativa de que há premissa equivocada – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas no voto proferido:

“
Entre os documentos acostados na inicial, consta: (i) Ordem de carregamento (id. 171226207); (ii) Indicação de saída sem carga (id. 171226206), devidamente assinado por preposto da empresa responsável pela contratação (SCHEFFER E CIA LTDA).

Em análise aos documentos mencionados, verifica-se que a parte recorrida comprovou o atraso, pois, conforme indicado na petição inicial, teria aguardado o carregamento das 19:00 do dia 15/08/2022 até as 08:30 do dia 17/08/2022, momento em que foi informado que não havia mais carga para transporte, motivo pela qual não haveria o carregamento
”.

Ad argumentandum tantum,
o documento assinado pela empresa expedidora consta expressamente que o caminhão foi dispensado por término do produto e voltou sem carregar e não por ausência de carregamento, como busca fazer crer a embargante.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024